Tribunal: TJES
Processo: 0019516-48.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Fiscal
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019516-48.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO CARREFOUR S/A

RELATOR(A): DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
E CONSUMERISTA
– APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO ANULATÓRIA
–
PROCON
MUNICIPAL
–
MULTA ADMINISTRATIVA – LEI FEDERAL Nº. 8.078/1990 (CÓDIGO DE DEFES DO CONSUMIDOR) - ART. 57, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) - REDUÇÃO – POSSIBILIDADE –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – IPCA-E - RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

É cediço que a sanção administrativa, prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei Federal n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser efetuada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.

2.
No entanto, não se omite a possibilidade do Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor da multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade ou irrazoabilidade,
sem que esta intervenção implique em violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.
Precedentes STJ e TJES.

3
.

Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca.

4. Reduzida a multa administrativa fixada pelo Procon Municipal, a correção monetária deverá incidir, pelo IPCA-E, a partir da data de publicação da sentença, enquanto que os juros de mora deverão incidir a partir do termo final fixado pela notificação administrativa para o pagamento do débito, consoante índice previsto na legislação municipal. Precedentes TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 -
Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019516-48.2014.8.08.0347

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO CARREFOUR S/A

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao Relatório lançado nos autos constante do
id. 7422830.

A controvérsia recursal cinge-se, tão-só, em apurar se agiu com acerto, ou não, o Juízo
a quo
ao reduzir na sentença vergastada o valor da multa aplicada, na via administrativa, pelo Procon Municipal de Vitória em desfavor do Apelado.

No que pertine à
quaestio iuris
objeto da lide, sobreleva acentuar que
“é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se
no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas
relacionadas
à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores”
(STJ, AgInt no REsp n. 2.063.730/GO, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 16/8/2023). (g.n.)

No entanto,
“não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor da multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade ou irrazoabilidade”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.606.064/SP, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 29/6/2023).

Na intelecção do precedente da Corte Superior, conquanto não seja dado ao Poder Judiciário imiscuir-se nas decisões da Administração Pública, compreende-se ser plenamente possível o controle judicial excepcional de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como, o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade sem que essa intervenção implique em violação ao postulado fundamental da separação de poderes.

Neste sentido, é a hodierna jurisprudência da Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON ESTADUAL COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA APLICAÇÃO DE MULTA POSSIBILIDADE VERBA ARBITRADA EM VALOR ELEVADO – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE REDUÇÃO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO DAS PARTES (...)

1. - A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

2. - A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

3. - O valor da multa administrativa fixado em R$ 71.321,49 (setenta e um mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e reais e quarenta e nove centavos), assim como o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença, fogem à razoabilidade pois não guardam relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de cobrança indevida em contrato de empréstimo bancário no valor de R$ 1.090,22 (mil e noventa reais e vinte e dois centavos), devendo ser reduzida para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

(...)”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170027262, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2023). (g.n.)

No caso
sub examine
, verifica-se que o Procon Municipal fixou multa no valor nominal de R$ 53.795,62 (cinquenta e três mil, setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos), em desfavor do Apelado.

Observa-se do processo administrativo nº 0111-005.419-7, em que fixada a multa combatida, que a violação à legislação consumerista decorre de cobrança abusiva relativa a suposto uso de cartão de crédito, no valor de R$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos), bem como prestações alusivas a “Seguro” não contratado pelo então consumidor face ao Apelado.

Nesse compasso, a meu sentir, a multa administrativa reduzida para o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais) afigura-se proporcional e razoável, contrastando-se com as peculiaridades do caso concreto.

Ademais, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, na esteira da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal,
“
i
nexiste violação à exegese cristalizada na Súmula Vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade
”
(TJES, recurso de apelação nº 00226577-75.2014.8.08.0347, julgado em 06.09.2022, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões).

Com efeito, havendo apenas recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, há que se manter hígida a sentença, relativamente ao valor da multa administrativa, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Relativamente aos encargos sucumbenciais, o Apelante requer seja reconhecida a sua sucumbência mínima.

Não obstante a rejeição do pedido principal de nulidade da multa administrativa aplicada, tem-se que o acolhimento da pretensão subsidiária, que culminou na sua redução para a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), atrai a hipótese de sucumbência recíproca, e não mínima, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça no agravo interno no recurso especial nº 1.746.210, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Antônio Carlos Ferreira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. CABIMENTO. PEDIDOS SUCESSIVOS. PRETENSÃO PRINCIPAL. REJEIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ACOLHIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. GRAU DE DECAIMENTO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplicável a multa inserta no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

2. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente,
caracteriza
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
. Precedentes.

3. A discussão a respeito da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o objetivo de aferir o decaimento das partes, constitui pretensão que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.” (g.n.)

Logo, dever ser mantida a sucumbência recíproca das partes litigantes.

No tocante aos consectários legais, penso que a sentença deve ser reformada.

Isso porque, reduzida a multa administrativa fixada pelo Procon Municipal, a correção monetária deverá incidir, pelo IPCA-E, a partir da data de publicação da sentença, enquanto que os juros de mora deverão incidir a partir do termo final fixado pela notificação administrativa para o pagamento do débito, consoante índice previsto na legislação municipal.

Neste sentido, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº 5003247-66.2019.8.08.0024 (em 04.08.2023), de que fui Relator, restou assentado o entendimento, à unanimidade, segundo o qual
“a correção monetária deverá incidir, pelo IPCA-E, a partir da data de publicação da sentença, enquanto que os juros de mora deverão incidir a partir do termo final fixado pela notificação administrativa para o pagamento do débito, consoante índice previsto na legislação municipal.”

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, reformando a sentença estritamente para que os juros de mora sejam aplicados nos termos da fundamentação supramencionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.

Sessão de 12/3/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões